Tribunal: TJSP
Processo: 2287026-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando ao cumprimento de obrigação de entregar coisa certa. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto do processo. Negociação entre as partes, por meio de terceiro, a quem a vendedora concedeu amplos poderes para negociação de valores, pagamento ou qualquer tramite financeiro que tenha o bem como objeto. Procurador que, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação visando ao cumprimento de obrigação de entregar coisa certa. Insurgência contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do veículo objeto do processo. Negociação entre as partes, por meio de terceiro, a quem a vendedora concedeu amplos poderes para negociação de valores, pagamento ou qualquer tramite financeiro que tenha o bem como objeto. Procurador que, por sua vez, autorizou a compradora/recorrida a efetuar o depósito do valor do negócio na conta bancária de terceira pessoa. Bem destituído da posse da agravada posteriormente, pelo marido da vendedora/recorrente, a pretexto de que ela não teria recebido o valor da venda, porque seu procurador não lhe repassou o numerário. Agravantes que, a princípio, deverão exigir o valor da venda do procurador por eles indicado para fazer toda a transação e receber o produto da venda. De rigor a permanência do veículo com a compradora/agravada, devendo, no entanto, ser expedido ofício para bloqueio de transferência via Renajud, até solução de mérito do processo. RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287026-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes ELAINE
CRISTINA NESE FERREIRA e NEILSON DA ROCHA FERREIRA, é agravada
ADRIANA BATISTA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES
D'ANGELO.
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2287026-57.2019.8.26.0000
Agravantes: ELAINE CRISTINA NESE FERREIRA e NEILSON DA ROCHA
FERREIRA
Agravado: ADRIANA BATISTA
COMARCA: Osasco
VOTO N° 10.586
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
visando
ao
cumprimento de obrigação de entregar coisa certa. Insurgência
contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão do
veículo objeto do processo. Negociação entre as partes, por
meio de terceiro, a quem a vendedora concedeu amplos
poderes para negociação de valores, pagamento ou qualquer
tramite financeiro que tenha o bem como objeto. Procurador
que, por sua vez, autorizou a compradora/recorrida a efetuar o
depósito do valor do negócio na conta bancária de terceira
pessoa. Bem destituído da posse da agravada posteriormente,
pelo marido da vendedora/recorrente, a pretexto de que ela não
teria recebido o valor da venda, porque seu procurador não lhe
repassou o numerário. Agravantes que, a princípio, deverão
exigir o valor da venda do procurador por eles indicado para
fazer toda a transação e receber o produto da venda. De rigor a
permanência do veículo com a compradora/agravada, devendo,
no entanto, ser expedido ofício para bloqueio de transferência
via Renajud, até solução de mérito do processo. RECURSO
NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada a fls. 33/34, proferida nos autos da ação visando ao
cumprimento de obrigação de entregar coisa certa, decorrente de contrato
de compra e venda de veículo usado, decisão esta que deferiu o pedido
liminar, para determinar a busca e apreensão do bem objeto do processo.
Eis o teor da decisão recorrida:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Vistos. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela para busca e apreensão de veículo e documento. Segundo
a inicial a autora adquiriu o veículo dos réus, através de
procurador destes, os quais retomaram o veículo "manu
militari" porque não teriam recebido o valor pago ao seu
procurador. O documento (p. 41), com efeito de procuração e
autorização, assinado pela corré Elaine Cristina Nese Ferreira,
proprietária e vendedora do veículo, dá ao Sr. Wagner de Rossi
poderes amplos para negociação de valores, pagamento ou
"qualquer tramite financeiro sobre o veículo Honda Fit, placas
FVX 7885". O procurador Wagner de Rossi, conforme
documento (p. 42), autorizou a compradora do veículo, Sra
Adriana Batista, autora na presente, a efetuar o depósito do
valor do negócio (R$ 40.000,00) na conta bancária de
Leonardo Igor Carvalho de Oliveira. O Certificado de Registro
do Veículo (p. 59) está devidamente preenchido no nome da
autora Adriana Batista, como compradora, e assinado pela
corré Elaine Cristina Nese Ferreira, na condição de
proprietária vendedora, com firma reconhecida em cartório.
Segundo a inicial a autora já estava na posse do veículo quando
foi subtraído pelo corréu Neilson da Rocha Ferreira a pretexto
de que os réu (vendedores) não teriam recebido o valor da
venda porque seu procurador Wagner de Rossi não lhes
repassou o numerário. Ocorre que, ao menos em cognição
superficial, é possível extrair que os réus deverão exigir o valor
da venda do Sr. Wagner de Rossi, procurador por eles
indicados para fazer toda a transação e receber o produto da
venda. Nos termos acima, presentes os requisitos, notadamente
a fumaça do bom direito em favor da autora, DEFIRO a liminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
para determinar a busca e apreensão do veículo e documentos
que deverão ficar na posse da autora até decisão final, salvo se
revogada a presente. Considerando-se o histórico da inicial
onde se noticia que o corréu Neilson da Rocha Ferreira teria se
apropriado do veículo após se apropriar das chaves e
documentos que se encontravam no interior da mochila do
esposo da autora (Sr. Willians), o qual estava socorrendo a
esposa autora que havia passado mal em razão dos fatos,
comportamento que revela, no mínimo, absoluta falta de bom
senso, defiro desde logo ordem de arrombamento e reforço
policial, se necessários, para cumprimento da ordem. Diante
das especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para momento
oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação
(CPC, art.139, VI e Enunciado n. 35 da ENFAM). Cite(m)-se e
intime(m)-se o(a/s) réu(ré/s), para contestar o feito no prazo de
15 (quinze) dias úteis, advertindo-o de que a ausência de
contestação implicará revelia e presunção de veracidade da
matéria fática apresentada na petição inicial. Servirá a
presente por cópia assinada digitalmente como ofício e como
mandado, acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. Intime-se”.
Após narrar os fatos ocorridos, sustentam os
agravantes, em apertada síntese, que, sem o conhecimento dos recorrentes,
Wagner, terceiro estranho ao processo, e a agravada assinaram recibo de
compra e venda do veículo, ficando ali acordado que o pagamento seria
realizado em nome de uma quarta pessoa, Sr. Leonardo, completamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
estranho as negociações até então havidas entre as partes. Afirmam que
não obtiveram qualquer ganho nem benefício com a desastrosa negociação.
Ao contrário, foram igualmente do golpe perpetrado por pessoa que,
supostamente, chama-se Wagner Rossi. Pedem, ao final, a reforma da
decisão, por serem os legítimos proprietários do veículo.
O recurso foi recebido com a concessão de efeito
suspensivo e regularmente processado, com a resposta da agravada (fls.
96/108).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos artigos
1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil, tendo sido apresentados os fundamentos de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Antes de tudo, esclareço que as mídias digitais que
instruíram o presente recurso, sequer poderão ser analisadas, porquanto os
fatos trazidos deverão ser considerados no momento da valoração da
prova, que se dará no momento processual oportuno.
No mais, a questão deve ser analisada de forma clara e
objetiva.
A agravante Elaine pretendia vender seu veículo
Honda Fit CVT fabricação 2015/2016, placa FVX 7885, chassis
93HGK5860GZ201359, cor Cinza. Anunciou-o na rede mundial de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
computadores, no site OLX, pelo valor de R$40.000,00.
A agravada Adriana, ao ler tal anúncio, se interessou
pelo veículo.
Ambas negociaram a compra e venda, através de
Wagner de Rossi, a quem a ora agravante concedeu amplos poderes para
negociação de valores, pagamento ou qualquer tramite financeiro sobre o
bem. O procurador Wagner, por sua vez, autorizou a compradora, a
recorrida Adriana, a efetuar o depósito do valor do negócio (R$ 40.000,00)
na conta bancária de Leonardo Igor Carvalho de Oliveira. No entanto,
quando já estava na posse do bem, o mesmo foi subtraído pelo agravante
Neilson da Rocha Ferreira, marido da vendedora/recorrente, a pretexto de
que ela não teria recebido o valor da venda, porque seu procurador Wagner
de Rossi não lhes repassou o numerário.
Ora. Comprovada a compra e venda do bem cuja posse
foi em seguida destituída da agravada, pois o recorrente, o corréu Neilson
da Rocha Ferreira, teria se apropriado do veículo após subtrair as chaves e
documentos que se encontravam dentro da mochila do marido de Adriana
(Sr. Willians), que naquele momento a socorria, já que a mesma começou a
passar mal, quando tomou conhecimento da real situação fática, de rigor
que o veículo permaneça com a agravada, devendo, no entanto, ser
expedido ofício para bloqueio de transferência via Renajud, até solução de
mérito do processo.
Além, disso, como bem observou o d. Magistrado de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
primeiro grau, em princípio, os agravantes deverão exigir o valor da venda
do Sr. Wagner de Rossi, procurador indicado pela agravante para fazer
toda a transação e receber o produto da venda.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO, COM OBSERVAÇÃO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora